Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701317-49.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA AGRAVADO: ARAGUAIA ENGENHARIA LTDA DECISÃO Diante da informação de que os Embargos de Declaração opostos na origem foram parcialmente acolhidos, sem, contudo, alterar a conclusão da decisão que extinguiu o feito, tenho que o presente recurso está prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso e determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Intimem-se. Exclua-se o processo da sessão virtual para a qual estava designado. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.